Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004557-98.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: JULIANO ANTONIO MEREDICK
AGRAVADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA E MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JULIANO ANTONIO MEREDICK de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais no 1007519-88.2021.8.11.0002 ajuizada em face de MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA E MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., que indeferiu pedido de tutela de urgência para conserto de defeitos estruturais do imóvel (id. 80188498).
O agravante alega que adquiriu o apartamento 212, situado no Bloco D, do Condomínio Parque Chapada do Horizonte, cujo empreendimento é de responsabilidade da empresa MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A; passados alguns anos da compra e, ainda dentro do prazo legal de garantia, a Requerente efetuou abertura de chamado perante CANAIS ADMINISTRATIVO da Construtora MRV, para verificação e conserto de problemas estruturais, além de pisos, sendo o mais grave e urgente a infiltração no teto de seu banheiro que está colocando em risco a sua integridade física, saúde e vida, pois há riscos de desabamento do teto, bem como, risco de incêndio, uma vez que a água já afetou a fiação elétrica, fazendo despencar a luminária; os atendimentos foram negados sob a justificativa de fora do prazo de garantia (documento anexo), uma vez que o critério utilizado pela construtora para prestação dos serviços e reparos dentro do condomínio, mesmo diante de defeitos na construção, defeitos ocultos, passou a ser fora do prazo de garantia; alega ser o prazo de cinco anos; fundamenta a necessidade da reforma, pois corre o risco de desabar a estrutura e lhe causar danos; por fim, requer a concessão liminar para que as agravadas sejam compelidas a arrumar o problema da infiltração em seu apartamento; no mérito, a reforma da decisão agravada (id. 80188495).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“Denota-se que, o pedido principal é o conserto de defeitos supostamente estruturais do imóvel e ressarcimento pelos danos morais ocasionados. Todavia, é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, haja vista que inexiste qualquer laudo técnico nos autos, estando este apenas instruídos com fotografias o que não é suficiente para supor que os danos do bem são provenientes exclusivamente da má prestação de serviços das rés. De mesmo modo, no momento o que se verifica é a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista a hipossuficiência alegada pela parte autora, motivo pelo qual entendo que não merece prosperar a tutela pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA com fulcro no artigo 300, do CPC.”.
Apesar dos argumentos expendidos pelo agravante, verifica-se que dos documentos acostados não demonstram com efetividade que os danos importam de ato das agravadas, relativo as falhas estruturais no imóvel, bem como tal fato por certo, demanda realização de perícia, sendo prematuro impor a obrigação sem a necessária instrução do feito.
Tal fato ainda, demanda maiores esclarecimentos pela parte agravada.
Assim, os argumentos não dão subsídio a embasar a pretensão da tutela de urgência, uma vez que não está comprovado os requisitos da probabilidade do direito e risco de irreparável dano.
Dispõe o artigo 300 do CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Nesse passo, leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, na obra Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542: “os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada”.
Não se está a negar o seu direito, porém, a título de tutela antecipada de urgência entendo não estarem presentes os requisitos, até porque se trataria de medida satisfativa sem a ampla defesa e o contraditório.
A jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução obrigação de fazer –TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).
Ademais, a matéria discutida depende de dilação probatória não se justificando a concessão de medida liminar nesse momento, haja vista que os fatos devem ser mais bem esclarecidos.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Intimem-se as agravadas para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora